Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734116-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: LARIEL RIBAMAR SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI CARVALHO COSTA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LARIEL RIBAMAR SOUZA. O juízo rejeitou "a impugnação à penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.049 - Registrado no 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis, Cartório Manoel Barbosa em Piauí". As advogadas do agravado comunicaram o falecimento da parte e requereram a suspensão do processo (ID 41239446). Instruíram com certidão de óbito (ID 41239447). A decisão de ID 41268970 suspendeu o processo e intimou o agravado para promover a sucessão processual no prazo de 15 dias. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação. Na origem, o juízo concedeu o prazo de três meses para o exequente promover a sucessão processual. Destaque-se o teor da decisão (ID 143851626): “Suspendo o curso do processo pelo prazo de 03 (três) meses ante a notícia de falecimento da parte executada, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o do CPC. Dentro disso, intime-se o exequente para que esclareça se há, ou não, inventário em curso. Em caso positivo, deverá promover a citação do espólio na pessoa do inventariante compromissado; em caso negativo, deve promover a citação do espólio na pessoa do administrador provisório, conforme os ditames legais. E, se encerrado o inventário, deverá promover a citação do herdeiros, que respondem na força dos quinhões que lhes tocaram. Caso não tenha sido aberto o inventário, o credor poderá requerer sua abertura, na forma do art. 616, inciso VI, do CPC. Intime(m)-se.”. Determinada a suspensão do processo pelo prazo concedido na origem para a sucessão processual (ID 42355243). Em consulta a aba “Expedientes” dos autos originais, constatou-se o termo final do prazo em 30/05/2023 e determinada a expedição de ofício ao juízo para informar as providências adotadas para a sucessão processual do exequente/agravado. As advogadas do agravado apresentam petição de habilitação de sucessores para substituição processual (ID 47282713). Instruem o pedido com os documentos da meeira e dos herdeiros. É o relatório. DECIDO. Em caso de falecimento da parte, estabelece o art. 689 do Código de Processo Civil (CPC) que se procederá à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Em consulta aos autos originais, nota-se que o mesmo pedido foi apresentado ao juízo e se encontra concluso para decisão (ID 160383751, autos originais). Deve-se aguardar a resolução da questão na demanda principal. Há relação de prejudicialidade com o presente recurso, pois a análise do mérito depende da regularização do polo passivo. Nos termos do art. 313, V, a), do CPC, SUSPENDO a análise do presente recurso durante 2 meses até o julgamento da habilitação requerida na instância de origem. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após a regularização do polo passivo ou do termo final da suspensão (2 meses), o que ocorrer primeiro, voltem-se conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator